Tribunal: TJSP
Processo: 2314042-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - Município de Lins– IPTU (exercícios de 2012, 2014, 2015 e 2016) – Imunidade Tributária Recíproca – Descabimento – Cohab/Bauru que, sendo sociedade de economia mista, não faz jus a benesse, na medida em que está sujeita ao regime jurídico de Direito Privado - Legitimidade passiva da promitente vendedora para compor o polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - Município de Lins– IPTU (exercícios de 2012, 2014, 2015 e 2016) – Imunidade Tributária Recíproca – Descabimento – Cohab/Bauru que, sendo sociedade de economia mista, não faz jus a benesse, na medida em que está sujeita ao regime jurídico de Direito Privado - Legitimidade passiva da promitente vendedora para compor o polo passivo da execução, já que o mero compromisso de compra e venda firmado não tem o condão de transferir a propriedade, conforme entendimento firmado no REsp. no 1.111.202/SP julgado pela sistemática de recursos repetitivos - Tema 122 do c. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.